Tribunal: TJMT
Processo: 1010353-75.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010353-75.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO CINTRA - CPF: 015.095.558-89 (REPRESENTANTE), NELSON CINTRA - CPF: 437.259.378-34 (REPRESENTANTE), FERTIVERDE MATO GROSSO - COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.902.396/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTO ANTONIO SPEROTTO - CPF: 180.987.380-00 (ADVOGADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO), JOHANN MULLER COSTA MARCIANO - CPF: 051.387.151-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. A DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO MANIFESTOU SEU IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO ESPECIAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – RESP PARADIGMA
956.943/PR
(
TEMA 243
) – CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO PROVIMENTO.

Provada a má-fé do terceiro adquirente, deve ser reconhecida a fraude de execução, nos termos da tese fixada no paradigma REsp
956.943/PR
(
Tema 243
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno
interposto por
ANTONIO APARECIDO CINTRA
contra o
decisum

que negou seguimento ao recurso especial
, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Tema 243
), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil (
ids
23562973 e
61077495)
.

Alega a agravante, em síntese, que
“
em que pese o entendimento da Vice-Presidência do TJMT ter entendido que o acordão proferido pela turma julgadora estar em consonância com o entendimento do STJ, em momento algum, tanto o acordão quanto a decisão proferida demonstram qual a prova de fraude à Execução realizada, e de que forma o presente caso estaria de acordo com o tema 243 do STJ, eis que o negócio jurídico entabulado entre Nelson Cintra e José Carlos Cintra ocorrera 26/10/2012, ou seja, três meses antes da averbação das penhoras”
.

Aduz que
“
não foi sanada a omissão apontada nos embargos de declaração interpostos para que analisassem e reconhecessem a inexistência de comprovação da pratica de negócios em conjunto, eis que Nelson Cintra jamais fora credor de José Carlos Cintra, bem como, há um hiato de 13 anos do último contrato realizado, o qual foi totalmente adimplido, e corrobora o oposto da conclusão realizada pelos d. julgadores e diverge do entendimento realizado pela d. Desembargadora Vice -Presidente, demonstrando a inexistência de negócios em conjunto, quiçá para realizar fraude contra credores e que de fato não sabia da Execução movida em desfavor de seu genitor, frisando -se a presunção de boa -fé “
.

Afirma que
“
a decisão proferida pela Vice -Presidente, assim como o acordão proferido pela 1.ª Câmara de Direito Privado divergem por completo dos fatos e documentos comprobatórios apresentados no processo, o que evidenciou a contradição e omissão do elencadas desde princípio e não sanadas até a presente data (...)”
.

Por fim, requer o provimento ao agravo,
para que seja afastado o entendimento de aplicação do acordão paradigma (tema 243 do STJ), eis que totalmente destoante do ocorrido no presente caso, admitindo-se o recurso especial e no mérito seja declarada a violação a súmula 375 do STJ.
(id
33082959
)

Recurso tempestivo (id
33082960
).

Contrarrazões no id
35828953
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o Tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Pois bem, em análise ao paradigma REsp
956.943/PR (
Tema 243
)
, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
“
o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)
”
.

Diante desse quadro, constou da decisão ora agravada que a Câmara de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, concluiu que
“(...)
no presente caso, há situações que demonstram de maneira clara que ocorreu a prova da má-fé do terceiro adquirente José Carlos Cintra: primeiro é a ciência inequívoca que corria contra o pai dele (Nelson Cintra), execuções que averbadas nos registros dos imóveis em litígio; segundo que sendo filho de o suposto credor, filho de Carlos Cintra, não tinha como não saber que tal situação minaria as forças econômicas de seu pai.’(...)”
.

Consignou-se, ainda, no aresto objeto do recurso especial, que
“mantém-se a linha de entendimento do Magistrado singular, que muito bem delineou a questão, especificamente quando inseriu em sua decisão acerca da ciência inequívoca das execuções em desfavor do Sr. Nelson Cintra, as quais estavam averbadas no registro de imóveis; que também havia ciência da situação de iminente insolvência do Sr. Nelson Cintra, o que figura como garantidor das dívidas do filho, Sr. José Carlos Cintra. Assim, há clara situação de blindagem do patrimônio. Nesse sentido, é imperiosa a manutenção da decisão, com base na Súmula n. 375/STJ, com alicerce na má-fé, bem como na possibilidade de insolvência do devedor, no caso, do Sr. Nelson Cintra, tendo em vista que se presume a fraude, com a oneração de bens realizada após a averbação, por meio da hipoteca.(...)”
(id 23562973 - p. 3)

Denota-se, portanto, que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 243
ao presente caso, em virtude da decisão devidamente fundamentada acerca da má-fé do terceiro adquirente.

Por outro lado, o agravante limitou-se a repetir os argumentos expostos nas razões do agravo de instrumento e no recurso especial,
não demonstrando que a tese do recurso paradigma utilizada como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada está em conformidade com a questão submetida a julgamento no paradigma
REsp
956.943/PR (
Tema 243
)
, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021